Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO SUCUMBENTE. CONCESSÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR RAZOÁVEL.
1. Segundo o artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado de maneira expressa pela parte interessada, a fim de ser analisado pelo Juízo a quem se dirige. Ademais, deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência do postulante, razão pela qual não pode ser deferido, de ofício, pelo Juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. Verificada ausência de pretensão expressa do executado/sucumbente aos benefícios da gratuidade de justiça, bem como de qualquer argumento ou comprovação que justifique a medida, de rigor a revogação concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte apelada.
3. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
4. O Art. 85, § 2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Examinando a parte dispositiva da sentença, percebe-se que os honorários de sucumbência foram estipulados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em observância e proporcionalidade aos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.